Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-39.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Embargos de declaração opostos pelo autor (ID 50328402) conhecidos e desprovidos (ID 50328411).
Recurso próprio e tempestivo (ID 50328414). Custas e preparo recolhidos.
Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que o pedido de restituição do valor pago foi formulado na petição inicial, ainda que na emenda não tenha sido mencionado. Alega que os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos. Aduz que os sucessivos adiamentos do prazo de entrega do bem adquirido ultrapassam o mero dissabor e caracterizam dano moral. Pede a reforma da sentença com a condenação do recorrido à restituição do valor pago com os acréscimos legais e ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, nos termos da petição inicial.
Em contrarrazões, o recorrido defende a ausência de ato ilícito de sua parte, bem como de danos materiais e morais, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
A falha na prestação dos serviços restou devidamente comprovada, diante da não entrega do produto contratado, fato este, inclusive, admitido pelo réu. Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos artigos 14 e 20 do CDC. É incontroverso nos autos que o autor pagou ao réu a quantia de R$23.370,10 (vinte e três mil, trezentos e setenta reais e dez centavos) e que, não obstante a rescisão do contrato, o valor pago não lhe foi restituído. Assim, deve o réu ser condenado a promover à imediata restituição do valor pago, com os acréscimos legais.
As supostas despesas alegadas pelo autor não possuem relação direta com a falha na prestação dos serviços ora tratada e foram incorridas por livre escolha do recorrente. Ademais, não há comprovação de que tais despesas tenham sido incorridas exclusivamente nos deslocamentos realizados pelo autor para o exercício de suas atividades laborais. Assim, não devem ser indenizadas.
Os sucessivos adiamentos do prazo de entrega do produto contratado, bem como a demora na devolução da quantia paga ultrapassam a fronteira dos meros aborrecimentos do cotidiano e caracterizam o dano moral. Os acontecimentos alegados pelo recorrido para justificar o atraso na entrega do produto caracterizam fortuito interno, pois se relacionam com o risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, não sendo aptos a excluir a responsabilidade objetiva do réu. Ademais, vale notar que o produto foi contratado em 19/03/2022, ou seja, em data bem posterior ao início da pandemia da Covid-19, de modo que o recorrido tinha pleno conhecimento dos impactos da pandemia em seus negócios. Em relação ao quantum a ser arbitrado, diante das peculiaridades do caso, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) compensa adequadamente o dano extrapatrimonial sofrido pelo autor, sem representar enriquecimento sem causa.
Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPUTADOR. PAGAMENTO A VISTA. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO EXTERNO E FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADOS. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$19.536,52, acrescida da multa contratual de 10%. Em suas razões, defende o reconhecimento de caso fortuito externo e força maior, sob a alegação que em decorrência da crise de semicondutores e a força maior consubstanciada na pandemia do Covid-19, a fim de excluir a responsabilidade objetiva. Sustenta o afastamento da incidência da multa contratual rescisória. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. IV. É incontroverso que o autor pagou R$19.536,52 pelo computador da parte ré, bem como que houve atraso na entrega do produto comprado e que em decorrência deste fato o autor solicitou o cancelamento do pedido. De outro lado, a recorrente apenas atribui o atraso na entrega do produto à falta mundial de semicondutores, sob a alegação de que seus fornecedores atrasaram a entrega dos insumos (ID 50511841). V. No caso, a justificativa da recorrente não se mostra razoável, pois a negociação contratual se deu em meio da alegada crise mundial. Considerando que no momento da celebração do contrato os fatores externos já eram de conhecimento das partes, a falha do serviço decorreu de fortuito interno devendo responder de forma objetiva, art. 14 do CDC. Com efeito, ante a constatada inadimplência por parte do recorrente, deve incidir a multa rescisória uma vez que deu causa à resolução contratual . Portanto, a sentença deve ser mantida na sua integralidade. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1767742, 07014891720238070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$23.370,10 (vinte e três mil reais, trezentos e setenta reais e dez centavos), com os acréscimos legais, bem como a pagar-lhe compensação por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.